Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA PCDF. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação anulatória de ato administrativo encontra-se em estágio inicial e, dessa forma, ainda será preciso esclarecer se houve erro grosseiro realizado na questão. Apenas com respaldo técnico é possível verificar eventual equívoco, rechaçando a alegação de erro grosseiro.
2. Recurso conhecido e desprovido.